Tribunal: TJDFT
Processo: 0708441-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708441-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória pela qual indeferida a sua impugnação, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em cumprimento individual de sentença da ação coletiva n. 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001) iniciado por JOSÉ MARQUES DA SILVA (autos n. 0714396-46.2022.8.07.0018) nos seguintes termos: “I – Trata-se de impugnação oposta pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento de sentença da obrigação de fazer ajuizado por JOSE MARQUES DA SILVA (ID 136108012), no qual almeja a satisfação do crédito de R$ 16.120,43, conforme memória de cálculo de ID 136108016, sendo R$ 15.966,12 referentes ao crédito principal (benefício alimentação devido no período de janeiro/1996 a março/1997) e R$ 154,31 concernentes às custas judiciais adiantadas (ID 135516580), além dos honorários de advogado relativos ao presente cumprimento de sentença fixados em ID 139734088 e ressarcimento das custas recolhidas em ID 139562368. Na impugnação (ID 142870166), o executado argui excesso de execução no montante de R$ 7.439,19, alegando que a verba exequenda foi atualizada com base no IPCA-E no período de 01/01/2001 a 30/11/2021, quando o correto seria a incidência do INPC até 28/06/2009 e, a partir dessa data, a utilização da TR como indexador até dezembro de 2021. Resposta em ID 145109433. É a síntese do necessário. Decido. II – Trata-se de cumprimento de sentença visando à satisfação do crédito principal e dos honorários de advogado, além do ressarcimento das custas judiciais referentes a esta fase processual. O executado insurge-se contra o termo inicial da incidência do IPCA-E como indexador da atualização monetária da verba exequenda. Consoante revelam os autos, o acórdão n. 730893 (ID 136108018, p. 11-18), que deu parcial provimento à remessa oficial “para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista”, foi posteriormente modificado pelo acórdão n. 948208 (idem, p. 19-23), que acolheu os declaratórios opostos pelo SINDIRETA, nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data” (Grifamos) O SINDIRETA opôs novos embargos de declaração, que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 136108018, p. 24-30), in verbis: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – ‘2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data’ [28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor. ” (Grifamos) O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 136108018, p. 66, e, consoante se extrai dos excertos acima transcritos, depreende-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária, ao contrário do que sustenta o DISTRITO FEDERAL. O referido julgado determinou tão somente a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/2009, em consonância com a decisão do e. STF proferida do RE 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública nos termos previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” (Grifamos) Por outro lado, com relação à correção monetária, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR, ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Na mesma esteira, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG fixou a tese de que nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos: “a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (g. n.). Em relação à Taxa SELIC, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da publicação da EC 113/2021, qual seja, 09/12/2021, em observância ao entendimento vinculante fixado pelo STF no RE 730462 (Tema 733). Portanto, analisando a planilha de cálculo de ID 136108016, verifica-se que a parte exequente observou integralmente os parâmetros definidos no título judicial exequendo, bem como o entendimento vinculante dos Tribunais Superiores. III – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação oposta pelo DISTRITO FEDERAL. Em decorrência, HOMOLOGA-SE o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito de ID 136108016. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios, observando-se o destacamento dos honorários contratuais (ID 136108013) e as custas recolhidas em IDs 135516580 e 139562368. Intimem-se” (ID146791918, autos originários). Os embargos de declaração opostos por JOSÉ MARQUES DA SILVA foram rejeitados (ID148685635, autos originários). Nas suas razões, o DISTRITO FEDERAL alega que “a Suprema Corte, após modular em 25/03/2015 a decisão nas ADIs 4425 e 4357 (870.947 SERGIPE), para determinar a aplicação do IPCAE apenas a partir de 26/03/2015, novamente se pronunciou acerca da extensão daquela decisão para esclarecer que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, somente fora considerado inconstitucional quando aplicado à correção de precatórios já expedidos, sendo, pois, plenamente válido, em vigor e aplicável para correção de débitos do Poder Público até o momento anterior à expedição da requisição” (ID44508222 – p.6). Sustenta que “A maioria dos ministros seguiu o voto do relator, ministro Luiz Fux, segundo o qual foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório. O entendimento acompanha o já definido pelo STF quanto à correção no período posterior à expedição do precatório. Em seu lugar, o índice de correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCAE), considerado mais adequado para recompor a perda de poder de compra” (ID44508222 – p.6/7). Consigna que o “STF, no julgamento do Tema 810 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n° 870947/SE [1]), fixou a tese de que: “(...) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 ( ). Vale dizer: à luz do quanto determinado pelo Supremo Tribunal Federal, não há falar, data maxima venia, em condenação a ser atualizada pelo IPCA, mas sim a correção efetuada pela TR, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97, eis que a norma em tela goza de presunção de constitucionalidade” (ID44508222 – p.13). Aduz que “a r. decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4425, o crédito do (a) agravado (a) deve ser corrigido pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009” (ID44508222 – p.13). Ao final, requer: “a) seja recebido o presente agravo, concedendo-lhe o efeito suspensivo requerido, diante da iminente lesão grave e de difícil reparação; b) seja a agravada intimada a apresentar suas contrarrazões, caso assim o queira; termos do art. 1.019, II, do NCPC. c) ao final, seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao presente recurso, REFORMANDO a r. decisão, para fixar os valores da condenação, após a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que discrimine os parâmetros de cálculo para o feito de aplicação do art. 12, II, da lei 8.177/91” (ID44508222 – p.14). Sem preparo dada a isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva pela qual indeferida a impugnação apresentada pelo agravante. Conforme anotado no relatório, o agravante não apontou o perigo de prejuízo grave, de difícil ou de insuscetível reparação, que poderia decorrer em razão do decurso do tempo necessário para o julgamento do mérito do presente recurso. Limitou-se a afirmar no pedido que “iminente lesão grave e de difícil reparação” (ID44508222 – p.14). Não basta pedir concessão de efeito suspensivo, mas trazer argumentação consistente no sentido da satisfação dos seus requisitos. De qualquer forma, de se ver que eventual prosseguimento do cumprimento de sentença, da expedição dos requisitórios, restou condicionado à preclusão da própria decisão, o que, por óbvio, somente se dará após a resolução definitiva do presente recurso: “Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios, observando-se o destacamento dos honorários contratuais (ID 136108013) e as custas recolhidas em IDs 135516580 e 139562368. Intimem-se” (ID146791918, autos originários). Assim é que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora